Tribunal: TJES
Processo: 5006052-51.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006052-51.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GUIDONI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006052-51.2021.8.08.0014

RECTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECDO.: GUIDONI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO AO LOJISTA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor alega ter se vinculado ao serviço bancário intitulado TARIFA ACL (antecipação de crédito ao lojista), contudo, foi realizada uma renovação em 14/04/2020, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem qualquer aviso prévio. Busca unicamente a restituição em dobro do referido valor. Apresentou contrarrazões no id. 13326716. 2. Tese da parte requerida: Informa que pela tarifa do banco a ACL é calculada em 3% sobre o valor do contrato. Sendo o mesmo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o valor apresentado mostra-se aquém do que realmente é devido. Em sede recursal, busca pela reforma integral do comando sentencial. 3. Sentença: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), já em dobro, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica controvertida deve ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que o autor e o réu se apresentam como consumidor (art. 2º) e fornecedor de produtos (art. 3º), respectivamente. Comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante, considerando que o contrato firmado entre as partes e acostado ao id. 11617418 não tem qualquer cláusula autorizativa de renovação automática, além de não ter sido dada prévia ciência ao consumidor. Assim, conclui-se que não foi oportunizado ao recorrido ter ciência do valor apresentado, sequer manifestar sua discordância e recursar a permanecer com a TARIFA ACL (antecipação de crédito ao lojista), de forma ser acertado o decisum que determinou a devolução em dobro do referido valor, por ser patente no caso a má fé do fornecedor de serviço, que buscava lucro indevido em desfavor do consumidor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.